Tribunal: TJMT
Processo: 1023583-95.2017.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023583-95.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ALEXANDRE SANSONE PACHECO - CPF: 170.958.108-50 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), MARICIA LONGO BRUNER - CPF: 040.564.436-10 (ADVOGADO), MONIQUE CARVALHO SOUZA - CPF: 084.786.346-81 (ADVOGADO), MILTON FLAVIO DE ALMEIDA CAMARGO LAUTENSCHLAGER - CPF: 191.491.638-76 (ADVOGADO), BRUNA VALENTINI BARBIERO RIVAROLI - CPF: 332.560.728-44 (ADVOGADO), VERIDIANA SILVA TEODORO DE SOUZA - CPF: 079.590.566-17 (ADVOGADO), THAIS BISPO DA SILVA - CPF: 230.192.728-82 (ADVOGADO), CAIO CESAR DE MORAES TABOADA - CPF: 368.689.778-40 (ADVOGADO), KAREN CRISTINA DIAS - CPF: 354.127.668-11 (ADVOGADO), BRUNA KOMONI - CPF: 420.701.968-52 (ADVOGADO), KLEBER MEIRA RIBEIRO - CPF: 365.324.028-00 (ADVOGADO), PRISCILA CRISTINA BARBOSA POIANI - CPF: 379.715.058-09 (ADVOGADO), BRUNA OMINE DOS SANTOS - CPF: 389.690.358-69 (ADVOGADO), JOAO VICTOR CAMPOS DUARTE - CPF: 418.656.898-74 (ADVOGADO), WILLIAN COSTA MAGAIESKI - CPF: 387.128.008-99 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA BAUERMEISTER STORK - CPF: 417.492.858-43 (ADVOGADO), BARBARA BELLONI ROCHA VEIGA - CPF: 086.427.656-74 (ADVOGADO), MAURO AUGUSTO MELCHERT ANTONIO - CPF: 358.214.908-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – OBSERVADOS – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2. “Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.” (N.U 1046122-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1023583-95.2017.811.0041, opostos em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende que o PROCON não possui legitimidade para aplicar sanções pelo suposto descumprimento de obrigação
inter partes
.

Sustenta a nulidade da certidão de divida e do processo administrativo.

Diz que “
estão ausentes todos os requisitos essenciais, legais e exigíveis no caso em comento, posto que a mera inclusão dos artigos de lei é insuficiente para justificar eventual conduta punível do Apelante, ressaltando-se que tais dispositivos estão completamente dissociados do que efetivamente constou nos autos do processo administrativo que originou a multa executada
”.

Revela que “
houve violação à obrigatoriedade de motivação do ato administrativo, vez que, na Certidão de Dívida Ativa, não há qualquer explanação das razões de fato e de direito que originaram os créditos ali descritos, mas tão somente citação de uma série de dispositivos legais que, isoladamente, nada representam
”.

Assevera que “
não demonstrado o fato gerador da multa na Certidão de Dívida Ativa, imprescindível é a declaração de nulidade e extinção da Execução Fiscal, conforme entendimento pacificado pelos Tribunais Pátrios”
.

Aduz que não incorreu em qualquer pratica abusiva passível de aplicação da penalidade.

Ressalva que demonstrou boa-fé ao demonstrar que procedeu com todos os esclarecimentos e procedimento e mesmo assim lhe fora aplicada multa por penalidade.

Pontua que “
o PROCON ao atribuir multa no valor que foi aplicado desconsiderou o fato do Apelante ter cumprido todas as exigências, fugiu ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, ínsitos em nosso sistema legal
”.

Esclarece que “
o montante da multa imposta, se encontra desproporcional e, caso não seja afastada, deve ser, ao menos, reduzida a fim de atingir valor proporcional ao montante envolvido, levando-se em consideração que a finalidade da administração, no uso de seu poder de fiscalização e de polícia, não é de punir graciosamente
”.

Afiança que “
considerando que não houve por parte do Apelante qualquer vantagem econômica nos casos em comento ou infração ao Código de Defesa do Consumidor, há de se considerar que, o valor de no valor originário de R$ 87.151,68, período de referência de 2013, é extremamente abusivo e ultrapassa o limite da razoabilidade
”.

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, dando total procedência a demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 89426470]

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, cediço que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o Decreto no. 2.181/1997, senão vejamos:

Art. 3o
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe
:

(...)

X -
fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor
.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Neste espeque, ainda, estabelece o artigo 4o, III do supracitado dispositivo legal:

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.

No mesmo sentido disciplina o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Lado outro, para que se apliquem sanções administrativas o PROCON necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Ademais, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

No que diz respeito ao princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis
:

"Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23a ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Partindo dessas premissas, passo a esmiuçar o processo administrativo FA: 0113-016.281-0, com o intuito de observar se os atos que levaram à aplicação da multa pelo Procon foram devidamente motivados.

Com efeito, verifica-se que o processo administrativo FA: 0113-016.281-0 teve origem em reclamação realizada pelo consumidor Roger Rafael de Souza Neves, o qual solicitou o cancelamento do cartão, o fechamento da conta e o fim do vinculo com a empresa reclamada.

Revela a parte consumidora que já havia realizado referidas solicitações junto à reclamada, todavia, apenas o ressarcimento do valor cobrado em uma fatura foi cumprido.

Desse modo, a parte consumidora requereu junto ao PROCON o cancelamento da conta e o ressarcimento dos valores cobrados indevidamente.

Devidamente notificada, a empresa Apelada compareceu em duas audiências agendadas pelo PROCON, conforme se verifica dos termos de audiência acostados em id. 89425983 – pág. 23 e id. 89425984 – pág. 08, as quais não resultaram em acordo.

Defesa administrativa acostada em id. 89425983 – pág. 89425983.

Sobreveio decisão administrativa (id. 89425984 – pág. 24), que entendeu pela aplicação de multa, constando a seguinte fundamentação:

“Como ficou demonstrado nas audiências realizadas e resumo inicial nesta decisão administrativa, após acordo da FA: 0113.003.016-7 em 27/05/2013 a reclamada realizou mais três descontos indevidos no holerite do consumidor nos meses de setembro/2013 outubro/2013 e janeiro de/2014, no valor de R$142,57 cada. Assim, a reclamada já procedeu a restituição de forma simples desses valores nas datas de 05/11/2013, 23/12/2013 e 28/02/2014, sendo todos estes depósitos confirmados positivamente no extrato bancário trazido pelo consumidor em audiência. Contudo, o consumidor reiterou que teve prejuízos decorrentes dos descontos feitos de forma indevida pela reclamada e insistiu que os valores fossem restituídos em dobro, destacando que, como já houve devolução de forma simples do valor de R$427,71 (correspondente a 3x R$142,57) o consumidor requereu apenas a repetição do indébito pelo valor igual ao que foi descontado indevidamente, ou seja, que a reclamada lhe depositasse o importe de R$427,71 corrigido monetariamente mais juros legais em sua conta-corrente.

Apesar de já ter manifestado às fls. 05 que procederia com a restituição em dobro, em audiência a reclamada informou que analisaria a proposta do consumidor e na mesma oportunidade a reclamada foi advertida que a não devolução dos valores na forma requerida pelo consumidor poderia acarretar multa neste processo administrativo tendo em vista a violação dos dispositivos do CDC, dentre os quais o art. 42, § único.

Por certo e a princípio, a reclamada não deveria ter realizado cobranças de um serviço já cancelado. Tal fato, configura-se inequívoca falha na prestação do serviço descumprido o que prescreve o artigo 20, §2o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o serviço pela reclamada mostrou-se inadequado para o fim que se esperava.

(...)

Com a negativa da reclamada em providenciar a mencionada devolução, pleito da parte reclamante, configurou evidente sua atitude reprovável, consoante o art. 42, §único, do CDC.”
[id. 89425984 – pág. 24 a 28]

Ora, verifica-se que a decisão administrativa supramencionada mostra-se suficientemente fundamentada, com a exposição dos motivos que levaram à sanção administrativa, respeitando o devido processo legal e pautando-se nos princípios do contraditório e ampla defesa.

Logo, mostra-se perfeitamente motivada a sanção administrativa, tendo o processo administrativo atendido às normas consumeristas, o contraditório e a ampla defesa.

Nesse contexto:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MULTA – PROCON – REQUERIDA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO – VENTILADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NÃO CONSTATADA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico.

Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão.

(...)

(N.U 1013886-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

(...)

(N.U 1017222-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022) [destaquei]

Não obstante a isso, se observa que a multa aplicada no processo administrativo se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, ocorrendo na fundamentação da penalidade a dosimetria da multa, sendo observado a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do autuado.

Sobre a questão:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – SENTENÇA QUE REDUZ O SEU VALOR – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – APELO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDO – APELO DO REQUERENTE PREJUDICADO.

Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa aplicada por meio dele.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.

(N.U 1046122-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022) [destaquei]

Partindo dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por derradeiro, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022